Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-33.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000267-33.2024.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EVERTON DA SILVA PIO e outros (5) Advogado(s): JOSE ARTUR BRITO MORAIS, LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA, GABRIELL SAMPAIO NEVES, HENRIQUE NOGUEIRA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA, DO RECONHECIMENTO PESSOAL E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AFASTADA. PORTE DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAUTORIA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por EMERSON DA SILVA PIO, EVERTON DA SILVA PIO, KAUA SANTOS DE JESUS, MOISÉS PESSOA DA SILVA, VINICIUS ROSA DOS SANTOS e IGOR DE OLIVEIRA SANTOS, contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Itaberaba, que os condenou como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, absolvendo-os do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06). As penas variaram entre 7 e 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de dias-multa. Segundo a denúncia: “no dia 27 de dezembro de 2023, por volta das 16h20min, no Estrada Valdemar Martins de Oliveira, bairro Casas Populares, na saída para o Baixio, zona rural, Boa Vista do Tupim/BA, os denunciados foram flagrados quando, de forma livre e consciente, mantinham sob sua guarda, para fins de venda, 58 (cinquenta e oito) pinos de cocaína, 19 (dezenove) trouxas de maconha e 67 (sessenta e sete) pedras de crack, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (ID 429704398 - Pág. 1) e Laudos de Constatação de Substâncias Entorpecentes (ID 429704401 - Pág. 80 - 82). Ademais, os denunciados portavam 01 (um) revólver calibre .38, de uso permitido e 05 (cinco) munições de calibre 38 tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. No dia e horário, guarnições da Polícia Militar/Rondesp Chapada realizavam uma operação denominada Operação Força Total – 18ª edição, visando o combate aos crimes de homicídio de tráfico de drogas, momento em que, através de informações de populares, tiveram conhecimento que no endereço situado na Estrada Valdemar Martins de Oliveira, saída para Baixio, em Boa Vista do Tupim/BA, havia um grupo de indivíduos praticando tráfico de entorpecentes e ostentando armas de fogo. Ato contínuo, duas guarnições policiais se deslocaram ao referido endereço, local onde foi confirmado a veracidade das informações. Conforme os autos, os denunciados ao avistarem as guarnições policiais se evadiram correndo do local, de posse de armas de fogo em punhos e sacolas contendo as substâncias entorpecentes. Entretanto, o grupo foi abordado pela segunda guarnição, que cercou o perímetro. Segundo restou investigado, no trajeto da fuga, os denunciados deixaram para trás 01 (um) revólver calibre .38, de uso permitido, 05 (cinco) munições de calibre 38, além de uma farta quantidade de entorpecentes: 58 (cinquenta e oito) pinos de cocaína, 19 (dezenove) trouxas de maconha, 67 (sessenta e sete) pedras de crack, que estavam comercializando no ponto de venda de drogas (biqueira). Ainda de acordo com os autos, os denunciados Emerson, Éverton, Igor, Kauan e Vinicius, ao serem questionados sobre a origem e o destino dos entorpecentes, disseram que estavam sendo vendidos no local e todos estavam sob o comando do denunciado Móises, executor do bando, que conseguiu fugir do local. Por fim, os denunciados ainda declararam que são “soldados” do tráfico de drogas e recebem comissão pelo entorpecente comercializado. Constata-se, diante dos elementos dos autos, que os indivíduos se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo toda a ação delituosa praticadas por eles em união de esforços e unidade de desígnios. A materialidade e a autoria do delito encontram-se demonstradas pelas provas carreadas aos autos, em especial pela prova testemunhal e pelas circunstâncias da apreensão da substância ilícita.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia dos vestígios apreendidos; (ii) analisar a validade da sentença e a alegada ausência de fundamentação e vício no reconhecimento pessoal de um dos acusados; (iii) avaliar a suficiência probatória para condenação dos réus pelos crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; (iv) examinar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e a desclassificação para uso próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de quebra de cadeia de custódia é afastada diante da comprovação documental da lacração e registro de todos os vestígios apreendidos, com fichas de acompanhamento individualizadas, não havendo qualquer indício de adulteração ou prejuízo à defesa. 4. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal é rejeitada, pois não houve reconhecimento formal nos autos, sendo a autoria fundada em outros elementos robustos, como os depoimentos dos policiais e circunstâncias da apreensão. 5. A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação é igualmente rejeitada, pois a sentença expôs com clareza a motivação e individualização da conduta de cada acusado, com base no conjunto probatório. 6. A materialidade do tráfico de drogas e do porte ilegal de arma de fogo é comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudos periciais e prova testemunhal idônea colhida em juízo, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência. 7. A autoria é corroborada pelo flagrante e pela tentativa de fuga dos réus, pela apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas para venda e por arma de fogo em área sob seu controle, evidenciando contexto de tráfico armado, ainda que sem posse direta de todos os itens. 8. A negativa de autoria pelos réus não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo contraditada por evidências materiais e depoimentos consistentes. 9. A aplicação do tráfico privilegiado é afastada ante a expressiva quantidade e diversidade de drogas, presença de arma de fogo e ausência de demonstração de não dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência consolidada. 10. Inviável a desclassificação para uso próprio, ante a quantidade, o fracionamento da droga, o local da apreensão e o comportamento dos réus, incompatíveis com a figura de usuário. 11. A condenação pelo art. 14 da Lei nº 10.826/03 é mantida com fundamento no porte compartilhado, reconhecido pela jurisprudência e demonstrado pela dinâmica da ação delituosa e uso comum da arma pelos acusados como instrumento de proteção da atividade ilícita. 12. Em relação à dosimetria da pena, a diversidade das substâncias (três tipos distintos), associada à presença de drogas com alto potencial lesivo à saúde pública — como o crack e a cocaína —, revela um grau de reprovabilidade superior da conduta, legitimando o agravamento da pena-base. O aumento proporcional de 1/6 aplicado pelo magistrado singular alinha-se, nesse sentido, à orientação jurisprudencial predominante, que admite a majoração da pena com fundamento na natureza das drogas apreendidas, desde que em contexto concreto indicativo de maior gravidade, como verificado no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “A ausência de lacre nas amostras periciais não configura quebra da cadeia de custódia quando há registros formais da lacração e ausência de indícios de adulteração.” “O reconhecimento informal de acusado por policiais não invalida a condenação quando corroborado por demais provas robustas dos autos.” “A prova testemunhal dos agentes policiais, quando coerente e colhida sob o crivo do contraditório, é apta a embasar condenação penal.” “A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige a ausência de elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa e não se aplica em contextos de tráfico armado com grande quantidade de entorpecentes.” “O porte compartilhado de arma de fogo em contexto de tráfico autoriza a responsabilização penal de todos os agentes envolvidos, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.826/03.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 226, 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: • STJ, REsp 2031916/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024. • STJ, AgRg no HC 718028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. • STJ, AgRg no REsp 2058109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023. • STJ, AgRg no AREsp 2364362/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 23.04.2024, DJe 26.04.2024. • TJBA, Apelação Criminal n. 8002902-38.2023.8.05.0074, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma, j. 26.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8000267-33.2024.8.05.0112, em que figura como Apelantes EVERTON DA SILVA PIO e outros, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104